Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710552-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL HERCULES DE SOUSA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL HERCULES DE SOUSA CAMPOS contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões (ID 60400948), sustenta que: 1) a sentença é nula, pois ocorreu cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de expedição de ofícios pelo juízo, conforme requerido pelo autor; 2) embora excepcional, é admissível a intervenção judicial nos certames, como nos casos de ilegalidade; 3) a pontuação conferida ao autor em sua prova discursiva deve ser revista, pois observa-se erro material e grosseiro por parte da banca avaliadora; 4) o candidato deveria ter como nota o valor de 78,57 pontos. Ao final, requer, liminarmente, vaga no cadastro de reserva, para que seja garantido o direito de ingresso no cargo após o trânsito em julgado da ação, em caso de provimento do pleito. Subsidiariamente, pede a suspensão da convocação dos candidatos classificados com pontuação igual ou inferior a 78,57, até que o apelado apresente as justificativas para a nota atribuída ao autor. No mérito, a reforma da sentença e a determinação de que o apelante seja convocado na posição como se tivesse pontuado com 78,57. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 60400950). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da sentença recorrida é negativo, porque houve julgamento de improcedência do pedido. Assim, o que se pede liminarmente não é o efeito suspensivo, mas sim tutelas de urgência, cautelar e antecipada. Preliminarmente, não se verifica hipótese de cerceamento de defesa. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Cabe ao julgador, como destinatário principal da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória. Na hipótese, o autor requereu que o juízo expedisse ofícios ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal “para que informe e apresente a este juízo, a existência de qualquer denúncia ou representação em face da 1a requerida, sobre o certame em questão. Ao menos diretamente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para a exibição de cópia integral dos autos no. 00600- 00003895/2023-61” (ID 60400937). Por sua vez, o juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 60400939): “O autor requereu a expedição de ofício ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para que seja informado sobre a existência de denúncia ou representação sobre o presente certame e também para exibição integral dos autos no 00600-00003895/2023-61. No entanto, a pretensão é demasiadamente genérica e sem justificativa, pois não esclarecida a finalidade de eventuais informações e tampouco indicada a relação desse processo administrativo com a pretendida majoração da prova discursiva, não tendo nenhuma utilidade para o deslinde do feito, razão pela qual indefiro o pedido.”- grifou-se. De fato, o autor não fundamentou minimamente acerca da pertinência da prova requerida. Ademais, o juízo fundamentou adequadamente os motivos de seu convencimento ao proferir a sentença, o que permite concluir que aparentemente não houve qualquer cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal capaz de prejudicar o apelante. Quanto ao mérito, não parece ter razão o apelo. Em síntese, na origem, o apelante alegou que participou do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, especialidade Administração, regido pelo edital no 01/2022 – PPGG. Sustentou que, após recurso interposto contra a nota atribuída na etapa discursiva, obteve somente o acréscimo de meio ponto e com isso não alcançou a nota mínima exigida para compor o cadastro de reserva. Por fim, alegou que a nota é injusta, já que acredita ter seguido os parâmetros de avaliação disponibilizados pela banca examinadora, abordado todos os quesitos e conceitos no texto, além de ter logrado êxito nos tópicos de argumentação (AR), elaboração crítica (EC) e tema/texto (TX), razão pela qual deseja nova correção da prova (ID 60398799). O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Ademais, em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No que concerne ao controle judicial de concursos públicos, compete ao juízo, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. Assim, na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Na hipótese, a banca respondeu de maneira fundamentada ao recurso do candidato (ID 60400915). Dos quatro itens questionados pelo recorrente, um foi deferido e os demais não. Assim, a nota foi majorada, embora não no montante desejado pelo apelante, já que seu recurso administrativo foi apenas parcialmente provido. Desta forma, não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário. Em que pese a argumentação trazida pelo apelante, sua intenção é que o Poder Judiciário adote um novo critério para a correção de sua prova discursiva, o que não é admitido. Neste sentido, registrem-se os julgados deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. (...) 2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF). (...) 4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1792600, 07002783120238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.) - grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL No 01/2020. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 632.583. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avaliação das questões e o critério de correção e a atribuição de notas em concursos públicos envolvem o poder discricionário da Administração e o Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro. 2. Na esfera da competência discricionária da Administração Pública, a intervenção judicial somente é autorizada diante de patente ilegalidade em questão, assim considerada: a disparidade entre o conteúdo cobrado e o estabelecido no edital ou vícios teratológicos que excluam o candidato do concurso de forma arbitrária. 3. A matéria foi pacificada no julgamento do RE no 632.853, Tema 485, no qual o STF fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 4. A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, não se verificou o alegado erro grosseiro. Portanto, cabível a manutenção da r. sentença, nos exatos termos da fundamentação. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1736533, 07044063120228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, em sede de cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO as tutelas recursais de urgência. Esgotado o prazo para agravo interno, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator